Tribunal: TJBA
Processo: 8020523-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020523-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO ABSTRATO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO JUSTIFICA REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO RECEBEU A DEMANDA REVISIONAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos Morais nº 8133953-66.2024.8.05.0001. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência sob o fundamento de conexão por prejudicialidade externa com ação de busca e apreensão anteriormente distribuída à 7ª Vara. Já o Juízo da 7ª Vara suscitou o presente conflito, alegando ausência de conexão entre as demandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão processual entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão que versam sobre o mesmo instrumento contratual, capaz de justificar a reunião das demandas em um único juízo. III. Razões de decidir 3. O art. 55, §3º, do CPC de 2015 permite a reunião de processos mesmo sem conexão clássica, desde que exista risco de decisões conflitantes. No entanto, tal reunião deve se dar apenas diante de risco concreto e materializado de conflito. 4. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que não há conexão entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo contrato, salvo demonstração efetiva de interferência entre decisões, o que não ocorreu no caso. 5. A decisão declinatória do Juízo da 1ª Vara se fundamentou em risco teórico de contradição, o que não é suficiente para afastar a competência originária. 6. A aplicação ampla do art. 55, §3º, CPC, sem critérios objetivos, pode violar o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII) e comprometer a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato, salvo demonstração concreta de interferência recíproca. 2. O risco abstrato de decisões conflitantes não justifica a aplicação do art. 55, §3º, do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIII; CPC, art. 55, §3º. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no AgInt no CC: 176677 SP 2020/0330244-0, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2022); TJBA, Conflitos de Competência nº 8033733-68.2021.8.05.0000, 8166613-84.2022.8.05.0001, 8027571-28.2019.8.05.0000 e 8031801-40.2024.8.05.0000. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator